Tribunal: TJDFT
Processo: 0711434-52.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
I- APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL.
I - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA EM DECISÃO DE SANEAMENTO. IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA POR MEIO PRÓPRIO. PRECLUSÃO. REFORMA DA SENTENÇA POSTULADA EM CONTRARRAZÕES. CONTRAMINUTA RECURSAL. VIA INADEQUADA A DEDUZIR PRETENSÃO RECURSAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
II - PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. INTERESSE QUE NÃO SUJEITO A PRAZO DECADENCIAL PORQUE O NEGÓCIO NULO NÃO É SUSCETÍVEL DE CONFRIMAÇÃO, NEM CONVALESCE PELO DECURSO DO TEMPO. PREJUDICIAL REJEITADA.
III - AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RELAÇÃO JURÍDICA REGIDA PELO CDC. TERMO DE ADESÃO. INFORMAÇÕES CLARAS. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO INDUVIDOSAS. FALTA OU DEFICIÊNCIA DE INFORMAÇÃO. MÁCULA NÃO IDENTIFICADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO INOCORRENTE. CONSUMIDOR/ADERENTE QUE NÃO PODE ALEGAR IGNORÂNCIA NA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGADA INCERTEZA QUANTO AO OBJETO CONTRATADO. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não tem cabimento deduzir pretensão recursal em contrarrazões, que é via manifestamente inadequada para postular a reforma da sentença proferida em primeira instância. 1.1. Em contrarrazões, compete à parte recorrida, por manifestação objetivamente limitada aos termos do recurso manejado pela parte adversária, suscitar razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente para justificar o pedido de reforma da decisão vergastada. Nada mais. Inadequado, portanto, deduzir pretensão recursal em sede de contrarrazões de recurso para reconhecimento da prescrição do direito invocado pela autora. Ademais, a tese relativa à prescrição foi decidida pelo juízo em decisão de saneamento do processo e não foi atacada em recurso pela parte ré, que se limitou a reagitá-la ao contrarrazoar o apelo manejado pela parte autora. Não pode, desse modo, ser objeto de reexame, sob pena de violação à regra posta no art. 507 do CPC. Pedido não conhecido.
2. A pretensão de nulidade de negócio jurídico não se sujeita a prazo decadencial, por apresentar natureza meramente declaratória. Prejudicial de decadência rejeitada.
3. Cartão de crédito consignado. Meio que possibilita a realização pelo consumidor de operação de saque em dinheiro, no limite disponível do cartão de crédito, para creditamento da quantia sacada em sua conta bancária ou para retirada em espécie. Modalidade que, para o caso concreto, teve suficientemente divulgadas as regras e condições de sua contratação e uso, inclusive quanto à sistemática estabelecida de desconto em folha para pagamento apenas do valor mínimo da fatura do cartão de crédito consignado, ficando à responsabilidade do contratante/aderente complementar o pagamento do restante da quantia que viu creditada em sua conta corrente. Publicidade enganosa e violação ao dever de informação ampla não verificadas, porque o produto oferecido corresponde ao formalmente pactuado e livremente aceito e gozado pela apelante, que nenhuma insatisfação oportuna expressou à instituição financeira prestadora do serviço sobre a alegada discrepância entre a modalidade de mútuo utilizada e a que alegadamente pretendida pactuar.
4. O inequívoco uso e contratação por meio de assinatura do contrato de cartão de crédito consignado com autorização de desconto mensal em folha, solicitação de saque e utilização da linha de crédito desautoriza o acolhimento da pretensão declaratória de nulidade contratual, uma vez que induvidosa a ciência dos termos e a efetiva utilização desse sistema de consignação para pagamento de fatura do cartão de crédito ou a disponibilização de valores contratados em operações individuais de empréstimo.
5. Feito em que não se permite admitir, pelo conjunto de elementos probatórios disponíveis, a tese de falta ou deficiência de informação, ou mesmo de nulidade por vício de vontade quanto à natureza do produto creditício contratado, de seu modo de composição e de pagamento, porquanto as condições do negócio foram claramente explicitadas, com o que não houve violação ao direito assegurado pelo art. 6o, inc. III, do CDC.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.